Tribunal: TJDFT
Processo: 0706305-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INSUBSISTÊNCIA. IMPUGNAÇÀO À PENHORA REJEITADA. NÃO COMPROVAÇÃO DO CARÁTER SALARIAL DA VERBA BLOQUEADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada não viola o princípio da vedação à decisão surpresa, tendo em vista que o agravante teve oportunidade de apresentar impugnação à penhora e de juntar seus extratos bancários, mas o fez de maneira incompleta, ocultando todos os valores, mesmo sendo imprescindível a análise dos extratos para correta aferição da origem da verba constrita.
2. “5. Verificando-se que a conta bancária do devedor recebe depósitos e transferências, que não tiveram a sua origem devidamente comprovada, bem como não foi juntado aos autos cópia dos extratos até a data em que foi efetivado o bloqueio não há que se falar em impenhorabilidade dos valores existentes na conta, a pretexto de se tratarem somente de verba salarial.” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.